Tribunal: TJBA
Processo: 8069480-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069480-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONARDO SOUZA FEITOSA FILHO e outros Advogado(s): ROBERTO SANTOS DE JESUS IMPETRADO: VARA DO JURI DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA CONEXA A HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conexo a crime de homicídio qualificado, no contexto de disputa entre facções criminosas. A defesa alega excesso de prazo na prisão, que perdura por mais de dois anos, e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; b) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; c) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada pela prolação da sentença de pronúncia, atraindo a incidência do Enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O feito tramita de forma regular, observada a complexidade da causa, que envolvia múltiplos réus e necessitou de desmembramento para conferir celeridade ao julgamento do Paciente, já havendo data designada para a Sessão Plenária. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela participação em organização criminosa armada de alta periculosidade ("Bonde do Honda"), motivada por vingança e disputas territoriais de tráfico de drogas. A segregação é imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pela integração em organização criminosa armada, constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública." 6. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 413. Jurisprudência citada: STJ, Súmula nº 21. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8069480-40.2025.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro, sendo Impetrante Dr. Roberto Santos de Jesus, OAB/ N. 34.465, Paciente LEONARDO SOUZA FEITOSA FILHO e Impetrado o Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/Bahia. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.